Tribunal: TJSP
Processo: 1010186-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais, morais e estéticos - serviço de micropigmentação de sobrancelhas prestado nas dependências do réu - relação de consumo - vínculo com a profissional liberal que não deve ser oposto à autora - conjunto probatório que demonstra que o instituto réu atua no ramo estético - responsabilidade pelos danos suportados - dano estético de caráter não permanente - autora

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais, morais e estéticos - serviço de micropigmentação de sobrancelhas prestado nas dependências do réu - relação de consumo - vínculo com a profissional liberal que não deve ser oposto à autora - conjunto probatório que demonstra que o instituto réu atua no ramo estético - responsabilidade pelos danos suportados - dano estético de caráter não permanente - autora que buscou profissional especializado na área de remoção a laser - réu condenado à reparação dos respectivos danos materiais - reparação dos danos estéticos afastada - majoração do "quantum" indenitário fixado a título de danos morais - recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000159096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010186-
95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado INSTITUTO
BEM MAIOR, é apelada/apelante MARIA HILDA DE JESUS TUCUNDUVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37676
Apelação no 1010186-95.2019
Apelante: Maria Hilma de Jesus Tucunduva e Instituto
Bem Maior
Apelado: os mesmos
Ação indenizatória de danos materiais, morais e estéticos -
serviço de micropigmentação de sobrancelhas prestado nas
dependências do réu - relação de consumo - vínculo com a
profissional liberal que não deve ser oposto à autora -
conjunto probatório que demonstra que o instituto réu atua no
ramo estético - responsabilidade pelos danos suportados -
dano estético de caráter não permanente - autora que buscou
profissional especializado na área de remoção a laser - réu
condenado à reparação dos respectivos danos materiais -
reparação dos danos estéticos afastada - majoração do
“quantum” indenitário fixado a título de danos morais -
recursos parcialmente providos.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por MARIA HILMA DE
JESUS TUCUNDUVA contra ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL LER E
ESCREVER, substituída por INSTITUTO BEM MAIOR e IVONETE
SANTOS SILVA buscando indenização por danos materiais, morais e
estéticos. Ao relatório de fls. 147/149, acrescenta-se que a ação foi julgada
parcialmente procedente. Apelou o réu sustentando sua ilegitimidade e o
cerceamento do direito de defesa. Aduz que o procedimento foi realizado
com o objetivo de amenizar o procedimento estético anterior, não podendo
ser responsabilizado na mesma proporção de quem o fez pela primeira vez.
Alega a inocorrência de dano estético, uma vez que a autora iniciou o
processo de remoção da micropigmentação da sobrancelha, bem como a
impossibilidade de cumulação dos danos estético e material, na espécie,
uma vez que não se vislumbra a identificação em separado de cada um
deles, afirmando, ainda, a inocorrência dos danos morais. Adesivamente, a
autora pugna pela majoração do “quantum” fixado a título de danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e estéticos. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, na espécie, a autora busca
a reparação de danos decorrentes de serviço contratado do réu, consistente
em micropigmentação de sobrancelha, com resultado desarmonioso e
assimétrico, levando-a a buscar ajuda profissional para remoção a laser.
O réu, em sua defesa, afirma ser parte ilegítima, uma vez
que o serviço foi prestado por profissional autônoma que se utilizou das
suas dependências, em razão de contrato de comodato, para a execução do
serviço, acrescentando, ainda, ser organização sem fins lucrativos e
econômicos, de assistência social, com a missão de promover a inclusão de
pessoas em situação de vulnerabilidade por meio de capacitação
profissional no ramo de costura industrial, além de promover a interação
social de adolescentes, jovens e idosos por meio de atividade
sócioesportivas e de interação social.
Tal alegação, porém, não se sustenta diante das provas
documentais trazidas pela autora, que comprovam que o instituto promove
cursos voltados à área estética, dentre eles a micropigmentação de
sobrancelhas (fls. 32).
Ainda, os cheques de fls. 28/30 demonstram que a autora
pagou pelo serviço contratado.
Inegável a relação de consumo que se estabeleceu não só
em relação à profissional que prestou o serviço, excluída do polo passivo
(fls. 69), como, também, em relação ao réu que, atuante no ramo de
estética, apresenta-se aos interessados em seus serviços como a pessoa
jurídica responsável pelas atividades desempenhadas em seu estabelecimento.
Daí, porque, não há qualquer relevância perante a autora
a alegada ausência de vínculo com a profissional que executou o serviço de
micropigmentação de sobrancelhas, não se afastando, porém, eventual
direito de regresso.
Nos termos do art. 3o do Código de Defesa do
Consumidor, “fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização
de produtos ou prestação de serviços”.
A esse passo, a prova pericial pretendida pelo réu, que
teria por fim comprovar a relação jurídica entre o instituto e a profissional
que realizou o procedimento era mesmo despicienda, não se vislumbrando
o alegado cerceamento do direito de defesa.
Meritoriamente, tem-se que as fotos juntadas pela autora
comprovam que os serviços não corresponderam às suas expectativas (fls.
07), uma vez que, pretendendo apenas corrigir a assimetria de suas
sobrancelhas em razão de procedimento estético anterior, obteve como
resultado um desenho disforme, com traços grossos e arqueados, refletindo
resultado desarmônico em sua face.
A esse passo, não se sustenta a alegação do réu no sentido
de que o resultado indesejado teve origem no trabalho estético
anteriormente realizado, uma vez que é evidente que a assimetria existente
não tinha o mesmo impacto estético que o resultado do serviço prestado
para fins de correção.
Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, razão pela qual
a responsabilidade do réu pelos danos suportados pela autora é patente.
No mais, nos termos da Súmula no 387 do Superior
Tribunal de Justiça, “é lícita a cumulação das indenizações de dano
estético e dano moral”.
E,
na
espécie,
podem
ser
eles
plenamente
individualizados, uma vez que a dor da autora em razão da modificação de
sua aparência é diversa daquela por ela enfrentada quando de sua
exposição perante terceiros, no desempenho de suas atividades diárias.
Não obstante, entende-se que, para reparação civil do
dano estético, faz-se necessário que este tenha caráter permanente, cabendo
salientar que a autora afirma ter buscado profissional especializado para
promover a remoção a laser da tinta utilizada no processo de
micropigmentação mal sucedido, pugnando pela reparação dos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos materiais, de sorte a se concluir que tal responsabilização deve, por
fim, suprimir a condenação ao pagamento dos danos estéticos de caráter
provisório, sendo forçoso afastar a condenação.
A propósito: “APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. Ação
indenizatória por danos materiais, morais e estéticos. Sentença de
procedência parcial em face do corréu 'Gerson' e improcedência em face
da corré 'Cruzeiro do Sul'. Inconformismo da autora. CUSTEIO DE
CIRURGIA REPARADORA. Condenação do corréu ao custeio de
cirurgia reparadora, com base em valores orçados na data da propositura
da ação, corrigidos de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal.
Cirurgia que não foi realizada no curso da lide. Variação de custos
médicos que não observa os índices adotados pela Tabela Prática.
Valores necessários para realização de cirurgia reparadora que devem
ser aferidos em sede de liquidação. DANO ESTÉTICO. Não configurado
dano estético indenizável no caso concreto. Dano suportado pela autora é
passível de reparação sem sequelas permanentes. Precedente. DANOS
MATERIAIS. Pretensão da autora de reembolso de valores gastos com
corridas de taxi. Ausência de demonstração de que tais deslocamentos se
referiam à realização de consultas relacionadas à moléstia causada pelo
réu. DANOS MORAIS. Incontroversa a existência do dano moral, uma
vez que não houve inconformismo por parte do corréu 'Gerson'. Valor da
indenização majorado de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00. Precedentes
deste Tribunal. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência
recíproca entre a autora e o corréu 'Gerson'. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”.
No que toca aos danos morais, saliente-se que o seu
“quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver, não questões
objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de
caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que ele não tem
parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito
depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia
não reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma
satisfação igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar
ou anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido” ao prejudicado
(RT 650/66), devendo a estimação levar em consideração a gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar
ensejo a enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha
a, de certa forma, caracterizar punição ao agente causador do dano.
Na espécie, mostra-se razoável a majoração do importe
de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na r. sentença, para R$ 8.000,00
(oito mil reais), que se mostra suficiente para reparar o dano e punir o seu
causador, na medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o indesejado
locupletamento ilícito da autora.
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões
recursais, para o fim de afastar a condenação à reparação dos danos
estéticos, e majorar o “quantum” indenitário fixado a título de danos
morais, mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos.
Coutinho de Arruda
Relator